Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-72.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001936-72.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGNA DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEDRA

Advogado(s)
:

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Magna dos Santos Pires contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela, ajuizada em face de seu irmão, Antônio Carlos dos Santos Pedra. A autora alegou que o interditando se encontrava impossibilitado de exercer pessoalmente os atos da vida civil, em razão de enfermidades psiquiátricas. Após o deferimento da tutela de urgência, com a nomeação provisória da autora como curadora, a ação foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A autora recorreu, sustentando inexistir abandono, pois atualizou o endereço nos autos, manifestou-se tempestivamente e compareceu pessoalmente ao processo.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal regular da autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, em contexto no qual a parte demonstrou inequívoco interesse processual e promoveu a atualização de seu endereço nos autos.

III. Razões de decidir
3. A apelação foi interposta dentro do prazo legal e preenche os requisitos de admissibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
4. A autora informou novo endereço, compareceu espontaneamente aos autos e manifestou interesse no prosseguimento da demanda, circunstâncias que afastam a presunção de abandono.
5. A sentença recorrida baseou-se em intimação expedida para o endereço antigo, desconsiderando a atualização promovida pela parte.
6. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige intimação pessoal válida da parte autora, conforme determina o §1º do referido artigo, o que não foi observado na hipótese.
7. A demanda envolve matéria de alta relevância social, notadamente por se tratar de pedido de interdição/curatela, o que impõe a observância dos princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

"O comparecimento espontâneo da parte aos autos e a atualização de seu endereço processual afastam a presunção de abandono."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 274, parágrafo único, e 485, §§1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há referência específica a jurisprudência vinculante ou súmula nos autos.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001936-72.2023.8.05.0172
, em que figuram como parte recorrente
MAGNA DOS SANTOS PIRES
e parte recorrida
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEDRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator